Tribunal: TCU
Processo: 040.250/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13564/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.250/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Gualter Raimundo (XXX.108.907-XX); Ana Cristina Wandermurem Ribeiro (XXX.639.507-XX); Cintia Roza Gomes da Silva (XXX.698.140-XX); Elisangela Souza Lima (XXX.530.964-XX); Fabiana Cortez do Nascimento (XXX.257.597-XX); Italo Cesar de Sousa Ribamar (XXX.765.493-XX); Jose Carlos Cantanhede Cunha Filho (XXX.113.423-XX); Juliano Santos Borges (XXX.587.127-XX); Milena Lopes de Souza (XXX.198.115-XX); Shirlei Barbosa Machado (XXX.049.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.